Tribunal: STF
Processo: MS 38787
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança coletivo preventivo, com pedido liminar, impetrado pela Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Estaduais e Bombeiros Militares do Brasil - ANERMB contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral em consulta de nº. 0600522-03.2022.6.00.0000. 



    Narra a impetrante que a autoridade apontada como coatora, na análise dos referidos autos, restringiu o porte de arma dos Policiais Militares nas dependências dos locais de votação durante as eleições de 2022. Relata que o Tribunal Superior Eleitoral conheceu da consulta e determinou a alteração do art. 154 da Resolução TSE 23.669/2021 e que “fora determinado que ninguém poderá comparecer nos locais de votação portando arma de fogo, nem mesmo os agentes de segurança pública, somente em exercício efetivo da atividade policial ou de segurança”. 



    Defende que este writ pretende “resguardar o direito certo e líquido dos Militares, que é de portar arma de fogo em todo o território nacional 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana”. Aduz que “o porte de arma dos militares é direito fundamental inerente à natureza da sua profissão”.



    Postula pela concessão da segurança para garantir que os militares possam adentrar aos seus locais de votação portando armas de fogo, sem a necessidade de qualquer tipo de autorização.



    Em sede cautelar, afirma a presença de fumus boni juris. Já o periculum in mora restaria caracterizado em face da proximidade das eleições, que ocorrerão em 02 de outubro de 2022 (primeiro turno). Ao final, pugna pela concessão de medida liminar “para que seja garantido a todo militar brasileiro o seu direito ao porte de arma, quando do seu comparecimento ao seu local de votação”.



    É o breve relatório. Decido. 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal . 



    Evidente, assim, a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38251 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 22/11/2021)



    Destaco as seguintes decisões da minha relatoria em casos semelhantes: MS 32.964 e MS 38.780. A ilustrar essa assertiva, menciono ainda ainda o seguinte julgado da relatoria do eminente Ministro Celso de Mello: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO SÚMULA 624/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, &apos;a&apos;) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF. “ (MS 30.193-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 6/6/2011). 



    Por oportuno, colaciono ainda excerto da ratio decidendi do voto do Ministro Celso de Mello, contida na decisão supracitada:  



    “Como se sabe, a jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF, firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando deduzido em face de atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES), ou do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ou do Superior Tribunal de Justiça (MS 21.309-AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD - RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO - RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ou, ainda , dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Súmula 330/STF).  



    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política (...).” 



    Ex positis, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF e do art. 10 da Lei 12.016/09, e determino sua remessa ao Tribunal Superior Eleitoral, restando prejudicado o pedido de apreciação liminar



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente